Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-03.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001591-03.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MARIA MERIVAN SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para condenar o ente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional vertical, referentes ao período de abril de 2015 a fevereiro de 2018, com base no protocolo de requerimento administrativo deferido apenas ao final do período. O Município impugnou também o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida à servidora autora a diferença salarial decorrente de progressão funcional vertical prevista em lei municipal; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento pelo Município gera presunção de veracidade das alegações da autora; (iii) determinar se incide a prescrição quinquenal sobre os créditos pleiteados.

III RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando o réu, apesar de impugnar o benefício, não apresenta provas capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
A Lei Municipal nº 08/2004, alterada pelas Leis nº 026/2008 e nº 262/2018, assegura expressamente a progressão funcional vertical aos professores da rede pública municipal mediante obtenção de nova titulação e requerimento administrativo, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo do pedido.
Comprovado o protocolo do requerimento administrativo da autora em 30/04/2015 e seu deferimento apenas em fevereiro de 2018, resta configurado o direito à percepção das diferenças salariais relativas ao período, conforme previsto na legislação local.
A ausência de juntada de fichas financeiras e comprovantes de pagamento, documentos sob posse exclusiva do Município, caracteriza inadimplemento do encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC, gerando presunção de veracidade das alegações da parte autora.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos casos de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, o que impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda.
Sendo ilíquida a sentença e figurando a Fazenda Pública no polo passivo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A servidora pública municipal tem direito às diferenças salariais decorrentes da progressão funcional vertical desde a data do protocolo do requerimento, nos termos da Lei Municipal nº 08/2004.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento.
Aplica-se a prescrição quinquenal aos créditos de natureza salarial devidos pela Fazenda Pública, conforme Decreto nº 20.910/1932.
A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer após a liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e §2º; 41, caput; CPC, arts. 99, §3º, 373, II, e 85, §4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 08/2004, arts. 28 a 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001591-03.2020.8.05.0014
, oriundos da Comarca de Araci, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ARACI
e como apelada
MARIA MERIVAN SANTOS MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03